Tribunal: TJSP
Processo: 9000955-49.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave, consistente em fato previsto como crime doloso. Absolvição. 'Parquet' pretende o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave. Incabível a pretensão. Ausência de individualização. Impossibilidade de atribuir a conduta ao sentenciado. Falta disciplinar atribuída a todos os presos do Pavilhão Habitacional V da Unidade Prisional. Configurada sanção coletiva.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave, consistente em fato previsto como crime doloso. Absolvição. 'Parquet' pretende o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave. Incabível a pretensão. Ausência de individualização. Impossibilidade de atribuir a conduta ao sentenciado. Falta disciplinar atribuída a todos os presos do Pavilhão Habitacional V da Unidade Prisional. Configurada sanção coletiva. . Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000955-49.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
REIS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000955-49.2018.8.26.0032 -Voto no 40.110
2
Agravo de Execução Penal no 9000955-49.2018.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rodrigo Reis de Almeida
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.110
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave, consistente em
fato previsto como crime doloso. Absolvição. 'Parquet'
pretende o reconhecimento de falta disciplinar de natureza
grave. Incabível a pretensão. Ausência de individualização.
Impossibilidade de atribuir a conduta ao sentenciado. Falta
disciplinar atribuída a todos os presos do Pavilhão
Habitacional V da Unidade Prisional. Configurada sanção
coletiva. . Agravo improvido.
I Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público, visando à reforma da decisão proferida pelo Magistrado
da 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de
Araçatuba (Execução Criminal no 712.321), que deixou de reconhecer a falta
disciplinar de natureza grave praticada pelo reeducando RODRIGO REIS DE
ALMEIDA, por entender se tratar de conduta atípica.
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (cf. fls. 111/115).
II Infere-se dos autos que o ora agravado RODRIGO
REIS DE ALMEIDA, durante o cumprimento de sua pena, teve contra si

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000955-49.2018.8.26.0032 -Voto no 40.110
3
instaurado procedimento disciplinar a fim de averiguar a suposta prática de
falta grave, posto que durante a ronda na laje da Unidade Prisional, foram
encontrados bilhetes referentes à movimentação e informações sobre facção
criminosa, em cima do Pavilhão Habitacional V. Os papéis versavam sobre
uma rifa da fação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como
pediam um levantamento, em todas as unidades, de quais presos estariam
cumprindo pena privativa de liberdade igual ou superior a 30 (trinta) anos,
quais cometeram homicídios contra policiais, a quantidade de reeducandos em
cada unidade, bem como quais delas contam com scanner corporal (cf. fls.
03/05).
Em razão de tal fato, foi instaurado o Procedimento
Disciplinar no 025/2016 da Penitenciária “Gilmar Monteiro de Souza” da
Comarca de Balbinos, que concluiu pelo cometimento de falta disciplinar de
natureza grave (cf. fls. 70/72 e 81).
Contudo, submetido ao crivo do Magistrado a quo, este
absolveu o sentenciado da falta disciplinar (cf. fls. 92/93).
Daí o presente reclamo.
O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da prática
de falta disciplinar de natureza grave, com a consequente perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios (cf. fls. 95/101).
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000955-49.2018.8.26.0032 -Voto no 40.110
4
Como bem suscitado pelo juízo a quo: “A conduta do
sentenciado não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 da
LEP, nem configura crime doloso, nos termos do art. 52 dessa mesma lei,
pois não há provas suficientes nos autos de que o sentenciado tinha
relações com os bilhetes encontrados na cela. Não se vislumbra das
declarações prestadas pelos agentes penitenciários qualquer ameaça ou
desrespeito proferido contra servidor ou, ainda, qualquer ato que importe em
conduta subversiva. Assim, ante a atipicidade da conduta do sentenciado, de
rigor a absolvição” (cf. fl. 93).
Ora, apesar de restar incontroversa a apreensão de
bilhetes contendo os dizeres acima descritos, a autoria de tal falta disciplinar
foi imputada de forma coletiva a todos os detentos do Pavilhão V sobre os
quais recaíam suspeitas de integrarem a facção criminosa PCC, o que não
pode ser admitido, por expressa vedação legal, nos termos do § 3o, artigo 45
da Lei de Execuções Penais.
Assim, não sendo possível verificar a real concorrência
do sentenciado para a conduta a ele imputada e, não se mostrando, de igual
maneira, viável a identificação dos responsáveis, torna-se impossível a
punição coletiva, visto que desarrazoada.
Ressalta-se que o sentenciado RODRIGO negou ter
qualquer participação nos eventos narrados no referido procedimento
administrativo (fl. 37), de forma a pairar dúvidas, e sérias, acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000955-49.2018.8.26.0032 -Voto no 40.110
5
imputação atribuída ao reeducando.
No mesmo sentido, já se pronunciaram, também, a
Colenda 11a Câmara Criminal desta Corte, no Agravo de Execução no
0041963-08.2011.8.26.0000, de relatoria da Des. Maria Tereza do Amaral,
julgado em 28.09.2011; e a Colenda 4a Câmara de Direito Criminal desta
Corte, no Agravo de Execução no 0270565-88.2012.8.26.0000, de relatoria do
Des. Luis Soares de Mello, julgado em 04.06.2013.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao agravo
ministerial.
PÉRICLES PIZA
Relator